Tribunal: TJSP
Processo: 1006030-56.2021.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura à internação emergencial – Diagnóstico de COVID-19 – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Rejeição – Inteligência da súmula no 103, TJSP, e dos art. 12, V, "c", e 35-C, da Lei no 9656/98, bem como da súmula no 597, do C. STJ – Abusividade da negativa reconhecida – Dano moral configurado – Risco de agravamento do quadro clínico

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura à internação emergencial – Diagnóstico de COVID-19 – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Rejeição – Inteligência da súmula no 103, TJSP, e dos art. 12, V, "c", e 35-C, da Lei no 9656/98, bem como da súmula no 597, do C. STJ – Abusividade da negativa reconhecida – Dano moral configurado – Risco de agravamento do quadro clínico do autor – Quantum fixado (R$ 5.000,00) mantido – Valor, inclusive, inferior ao que se tem arbitrado em casos análogos por esta Corte – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.